Tribunal: TJPA
Processo: 0000888-58.2008.8.14.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000888-58.2008.8.14.0022

APELANTE: MARIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
. NÃO ACOLHIMENTO. A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, NÃO POSSUI CARÁTER OBRIGATÓRIO, TRATANDO-SE DE UMA RECOMENDAÇÃO, PARA QUE, SE POSSÍVEL, A PESSOA A SER RECONHECIDA SEJA COLOCADA AO LADO DE OUTRAS QUE COM ELA TIVEREM QUALQUER SEMELHANÇA, CONVIDANDO-SE QUEM TIVER DE FAZER O RECONHECIMENTO A APONTÁ-LA. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

MARIO JUNIOR SILVA DOS SANTOS
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Igarapé-Miri/PA,
que o condenou à
pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime capitulado no art.
157, § 2º, I e II, c/c art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 25 de outubro de 2008, por volta das 01:00h, o apelante, na companhia de mais cinco pessoas não identificadas, fazendo uso de uma arma de fogo adentrou na residência da vítima Domingos da Silva Souza e anunciou assalto, subtraindo uma televisão, um celular, um liquidificador e um microsistem e, em seguida, empreendeu fuga do local.

Após diligências policiais, o apelante fora preso.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com as condenações, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento formal e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva e, alternativamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal. Por fim, pede a fixação de regime inicial de cumprimento diverso do fechado.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça

CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, analiso agora a preliminar levantada.

Alega o apelante que houve nulidade do reconhecimento, pois teria sido feito em desconformidade com o que preceitua o Código de Processo Penal.

Não merece prosperar o citado pleito, pelo fato que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituem mera recomendação, de modo que sua inobservância, é considerada mera irregularidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. A observância às regras do art. 226 do CPP, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos, para o reconhecimento dos réus, no art. 226 do CPP, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima, de que o reconheceu como sendo o responsável pelo crime de estupro e roubo, se constitui em prova testemunhai idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. Assim, nãô há que se falar em nulidade do reconhecimento, já que o reconhecimento é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia seu valor se presente alguma circunstância que tornasse suspeita a identificação o que não é o caso dos autos. Pelo que, rejeito a preliminar. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME DE ESTUPRO E ROUBO SIMPLES). (...) (2017.04198628-62, 181.130, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Percebe-se que, no presente caso, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, tanto pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, Policiais Militares, bem como pelo depoimento da
vítima
.

A vítima, em seu depoimento em juízo, declarou que estava em casa com a família quando, por volta das 01h, acordou com o barulho da porta sendo arrombada e fora surpreendido por seis pessoas no local, reconhecendo, de imediato, o apelante, que é vizinho, e este portava uma arma de fogo do tipo espingarda. Aduziu ainda que foi rendido, momento que o apelante o jogou na cama e manteve a arma apontada na cabeça, e enquanto isso os demais pegaram objetos da residência como liquidificador, aparelho celular, ventilador, uma televisão e um microsystem. Declarou que no dia seguinte compareceu à Delegacia para relatar o ocorrido e o apelante foi preso pelo período da noite.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA

CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, aos crimes previsto no § 2º, I e II, c/c art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal Brasileiro, o MM. Magistrado fixou ao recorrente as
penas base
,
nos seguintes termos:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é intensa, tendo o réu praticado crime dentro da residência das vítimas, durante o repouso noturno, na frente de seus filhos menores e de sua avó de 86 anos de idade, acrescentado-se que a vítima DOMINGOS teve uma espingarda apontada e encostada na sua cabeça pelo réu, declarando, ainda, a mencionada vítima DOMINGOS, na fase policial, corroborada pelas demais provas do feito produzidas em juízo, que o réu agiu com extrema agressividade na empreitada criminosa e os autores do delito fizeram “o maior terror” com as mencionadas vítimas (fl. 18); Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ, pelo que esta circunstância judicial não será valorada desfavoravelmente ao réu. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e sua personalidade, pelo que, da mesma forma, não será valorada desfavoravelmente ao mencionado réu. Motivos normais desta espécie de crime, pelo que também não serão considerados de forma desfavorável ao réu. Circunstâncias desfavoráveis ao réu, tendo em vista que, segundo a regra do art. 68, parágrafo – único do CP, quando há concurso entre causas de aumento ou de diminuição, o Juiz poderá proceder a um só aumento ou a uma só diminuição, devido isto, o que é permitido pela melhor doutrina e jurisprudência, vou considerar, neste momento, a circunstância do réu ter participado de crime onde se usou arma de fogo, sendo que a causa de aumento do concurso de duas ou mais pessoas será utilizada na terceira fase de aplicação da pena. Consequências extrapenais desfavoráveis, eis que não se evidencia dos autos que os objetos subtraídos foram recuperados. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime, motivo pelo qual considero tal vetor como neutro, conforme precedente do STJ (HC n.º 217819).

Isto posto, fixo a pena - base do delito em 7 anos de reclusão e em 30 dias – multa.

Na Segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro nenhuma atenuante.

Não verifico agravantes.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição, porém vislumbro a causa de aumento do concurso de duas ou mais pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, perfazendo 09 anos e 04 meses de reclusão, bem como 40 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena e, levando-se em consideração as reiteradas decisões do STJ e do STF acerca da ocorrência de concurso formal próprio, quando o agente, mediante uma só conduta, desdobrada em vários atos, rouba mais de uma vítima, como ocorreu na hipótese, como também, observando-se o número de delitos praticados, aumento a pena em 1/6, perfazendo 10 anos e 10 meses de reclusão e 20 dias de reclusão, bem como em 46 dias-multa. Torno-a definitiva.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, apresentando-se como circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação aos crimes de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
LAILSON DA SILVA BRITO
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Considerando a manutenção da reprimenda definitiva fixada na sentença, incabível a alteração de regime inicial de cumprimento de pena, vez que observada a previsão do art. 33, §2º, “a”, CPB.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora

Belém, 04/05/2022